Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO C. STJ. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DOS ALEGADOS ACRÉSCIMOS E DO RESPECTIVO VALOR. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INEXISTENTE. PAGAMENTOS SUBSTANCIAIS COMPROVADOS PELO RÉU. VARIAÇÃO EXPRESSIVA DO QUANTUM POSTULADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE POR PATRONO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação de cobrança de supostos serviços extraordinários alegadamente executados em contrato verbal de empreitada para construção de residência, ajustado por preço certo por metro quadrado, em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se é admissível a juntada, na fase recursal, de documentos apresentados com a Apelação; e (ii) estabelecer se o Postulante comprova, de forma suficiente, a execução e a quantificação de serviços extraordinários aptos a gerar o saldo cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 2/2/2021, DJe 8/2/2021). E que “É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 2.538.218/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/8/2024, DJe 2/9/2024).
4. A cobrança de supostos serviços extraordinários em empreitada verbal depende da comprovação, pelo Autor, da existência, da extensão e da mensuração econômica dos itens alegadamente acrescidos, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, em conformidade com a fixação expressa do ônus probatório pelo d. Juízo.
4. Hipótese em que o Requerente não apresentou medições, memoriais, registros fotográficos, planilhas de custos ou outros elementos idôneos a delimitar o que integrava a empreitada originalmente ajustada e o que teria sido introduzido como acréscimo, nem demonstrou o valor atribuído a cada serviço supostamente adicional. Descumprido o ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/15, a improcedência do pedido se impõe.
5. A oscilação significativa do valor pleiteado ao longo da marcha processual revela que inexistiu critério técnico ou contábil para apuração do suposto saldo existente a favor do Autor, circunstância que reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão.
6. A alegação de prejuízo decorrente de “defesa deficiente” por patrono anteriormente constituído não tem aptidão para afastar a distribuição legal do ônus probatório ou para suprir a ausência de elementos mínimos que demonstrem a execução e o valor dos serviços alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. É admissível a juntada, em grau recursal, de documentos não indispensáveis à propositura da ação, desde que ausente má-fé e garantido o contraditório, conforme art. 435 do CPC e jurisprudência do c. STJ.
2. Na ação de cobrança de serviços extraordinários em empreitada verbal, incumbe ao autor provar, de forma objetiva, a extensão dos acréscimos, a execução de cada item e o respectivo valor, não bastando referências genéricas ou variação injustificada dos valores cobrados.
3. A alegação de defesa técnica deficiente não transfere o ônus probatório nem configura cerceamento de defesa quando o processo observa o contraditório, a delimitação de pontos controvertidos e a instrução adequada.
Dispositivos relevantes citados
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, 435, e 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 2.538.218/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/8/2024, DJe 2/9/2024; STJ, AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 2/2/2021, DJe 8/2/2021.